Tribunal: STF
Processo: ARE 1510887
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PERSE. EXIGIBILIDADE DE CADASTRO NO CADASTUR. ADMISSBILIDADE DA SOLUÇÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. SUCESSÃO NORMATIVA NÃO ALTERA O ENTENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) é um conjunto de benefícios fiscais instituído pela Lei 14.148/21 e voltado para a mitigação das perdas sofridas pelo setor de eventos durante a pandemia da COVID-19. Considera como setor de eventos (art. 2º, § 1º): a (i) realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; (ii) hotelaria em geral; (iii) a administração de salas de exibição cinematográfica; e (iv) a prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei 11.771/08. Delegou-se ao Ministério da Economia a publicação das classificações CNAE aptas ao benefício fiscal.



    2. Na forma do parágrafo único do referido art. 21, a atividade de restaurantes, cafeterias, bares e similares poderá ser cadastrada junto ao Ministério do Turismo (CADASTUR), atendidas as condições próprias para tanto. Dada a amplitude da atividade, a lei não exigiu o cadastro de todos os empresários daquela atividade, mas se denota do texto legal que será considerado prestador de serviço turístico somente o empresário que preencha as condições próprias e que obtenham com isso o cadastramento.



    3. Atentando-se ao que prevê o art. 02º, § 1º, IV, da Lei 14.148/21, enquadrando como setor de eventos a prestação de serviços turísticos, e exigido o cadastro no CADASTUR para que a atividade seja qualificada como turística, a previsão contida na Portaria ME 7.163/21 (atual Portaria ME 11.266/22) no sentido de condicionar o PERSE à apresentação de cadastro regular no CADASTUR nada mais é do que desdobramento do que dispõe a lei de regência do programa, conferindo instrumentalidade ao quanto ali imposto.



    4. A normativa administrativa não desborda de seu poder regulamentar em face da instituição do benefício fiscal, isso independentemente da previsão do art. 2º, § 2º, da Lei 14.148/21, vez que tal poder deriva da própria necessidade de regulamentação daquela lei, não necessariamente ficando restrito o seu exercício à norma específica determinando alguma regulamentação por parte do Executivo – como é a identificação das CNAES atinentes ao PERSE. Não fica o Executivo necessariamente restrito a apenas elencar as atividades, permitindo que, à luz do quanto disposto na Lei 14.148/21, exerça a regulamentação de forma a dar efetividade ao ditame legal – no caso, o enquadramento como serviço de turismo a partir da necessidade do cadastro no CADASTUR ao tempo da publicação da lei instituidora do benefício fiscal (art. 1º, § 2º, da Portaria ME 7.163/21).



    5. O curso legislativo e a superveniência da IN RFB 2.114/22 e da Medida Provisória 1.147/22 (convertida na Lei 14.592/23) em nada alteram o entendimento firmado. A exigência do registro no CADASTUR para o setor de restaurantes, assim como para os demais elencados no Anexo II, manteve-se na sucessão de normas, sendo apenas redefinido o termo final de cadastro para efeito de direito ao benefício fiscal - 18.03.2022. O marco temporal está expressamente estabelecido no art. 4º, § 4º, da Lei 14.148/21, conforme nova redação pela Lei 14.592/23.



    6. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; e 150, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) é um conjunto de benefícios fiscais instituído pela Lei 14.148/21 e voltado para a mitigação das perdas sofridas pelo setor de eventos durante a pandemia da COVID-19. Considera como setor de eventos (art. 2º, § 1º): a (i) realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; (ii) hotelaria em geral; (iii) a administração de salas de exibição cinematográfica; e (iv) a prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei 11.771/08. Delegou-se ao Ministério da Economia a publicação das classificações CNAE aptas ao benefício fiscal.



    Na forma do parágrafo único do referido art. 21, a atividade de restaurantes, cafeterias, bares e similares poderá ser cadastrada junto ao Ministério do Turismo (CADASTUR), atendidas as condições próprias para tanto. Observe-se que, dada a amplitude da atividade, a lei não exigiu o cadastro de todos os empresários daquela atividade, mas se denota do texto legal que será considerado prestador de serviço turístico somente o empresário que preencha as condições próprias e que obtenham com isso o cadastramento. A qualidade de prestador do serviço de turismo continua a exigir o preenchimento daquelas condições, facultando-se ao empresário apenas a opção de não se cadastrar – em não sendo o intuito do mesmo ser reconhecido como empresário do setor turístico.



    Nesse sentir, atentando-se ao que prevê o art. 2º, § 1º, IV, da Lei 14.148/21, enquadrando como setor de eventos a prestação de serviços turísticos, e exigido o cadastro no CADASTUR para que a atividade seja qualificada como turística, a previsão contida na Portaria ME 7.163/21 no sentido de condicionar o PERSE à apresentação de cadastro regular no CADASTUR nada mais é do que desdobramento do que dispõe a lei de regência do programa, conferindo instrumentalidade ao quanto ali imposto.



    A normativa administrativa não desborda de seu poder regulamentar em face da instituição do benefício fiscal, isso independentemente da previsão do art. 2º, § 2º, da Lei 14.148/21, vez que tal poder deriva da própria necessidade de regulamentação daquela lei, não necessariamente ficando restrito o seu exercício à norma específica determinando alguma regulamentação por parte do Executivo – como é a identificação das CNAES atinentes ao PERSE. Ou seja, não fica o Executivo necessariamente restrito a apenas elencar as atividades, permitindo que, à luz do quanto disposto na Lei 14.148/21, exerça a regulamentação de forma a dar efetividade ao ditame legal – no caso, o enquadramento como serviço de turismo a partir da necessidade do cadastro no CADASTUR ao tempo da publicação da lei instituidora do benefício fiscal (art. 01º, § 2º, da Portaria ME 7.163/21).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019. 



    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que assim dispõe: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente